Tribunal: TCU
Processo: 006.966/2008-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3328/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, ' a ', e 218 do RITCU, ACORDAM em dar quitação abaixo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.966/2008-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.219/2020-4 (Cobrança Executiva); Processo 026.218/2020-8 (Cobrança Executiva) E Processo 026.221/2020-9 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Christianne da Silveira Santos (XXX.196.741-XX); Conselho Federal de Farmácia (60.984.473/0001-00); Jaldo de Souza Santos (XXX.840.841-XX) e Ludmilla da Silveira Santos Hummel (XXX.725.251-XX). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Farmácia. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle da Administração do Estado (SecexAdministração) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar quitação a Jaldo de Souza Santos (XXX.840.841-XX) e a Christianne da Silveira Santos (XXX.196.741-XX), ante o recolhimento do débito solidário que lhes foi imputado pelo item 9.1 do Acórdão 6704/2009-TCU-Segunda Câmara (peças 678 e 692); e 1.8.2. encaminhar os autos à SecexAdministração, para que seja verificado o cumprimento da determinação constante do item 9.4 do Acórdão 6704/2009-TCU-Segunda Câmara , pelo Conselho Federal de Farmácia.